Tribunal: TJDFT
Processo: 0724210-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA NÃO COMPROVADA. DEVER DE ALIMENTAR. GENITOR EM PLENA CAPACIDADE LABORAL. 1. A ausência de comprovação quanto à alegada incapacidade contributiva do alimentante não autoriza a redução dos alimentos fixados em sentença. 2. O réu/apelante é pessoa saudável, jovem e, portanto, apto ao trabalho. Assim, o argumento de não possuir capacidade para contribuir com a manutenção de seu filho não se sustenta. 3. Negou-se provimento ao apelo.